Tribunal: TJBA
Processo: 8009682-35.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009682-35.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIA NEIDE GALVAO DE CARVALHO FAUSTINO

Advogado(s)
:
WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA, SAMIR RAMOS CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. PASEP. Aplicação do Tema 1150 do STJ. Conformidade da decisão com entendimento jurisprudencial.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial com fundamento na aplicação do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP. O agravante questiona a similitude entre seu caso e o paradigma aplicado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão monocrática que aplicou o Tema 1150 do STJ para negar seguimento ao recurso especial, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a similitude fático-jurídica entre os casos.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada aplica corretamente o Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações envolvendo alegações de má gestão das contas do PASEP.
4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Superior, havendo identidade fático-jurídica como paradigma invocado.

5. O agravante não apresenta argumentos novos capazes de afastar a incidência do entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Tema 1150 do STJ às ações que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP, reconhecendo-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

2. A decisão que nega seguimento ao recurso especial com base em precedente vinculante deve ser mantida quando houver similitude fático-jurídica com o paradigma.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 21.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8009682-35.2024.8.05.0146, em que figura como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A, e como parte agravada,
MARIA NEIDE GALVAO DE CARVALHO FAUSTINO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator